Tribunal: TJDFT
Processo: 0722966-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. QUEIXA-CRIME.CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. CONVERSA PRIVADA EM REDE SOCIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 141, 2o, DO CÓDIGO PENAL.PRECEDENTES.
1. Considerando que os supostos delitos contra a honra foram cometidos no contexto de conversa privada em rede social (Facebook), sem a visualização por terceiros, não há falar na incidência da causa de aumento inserta no art. 141, § 2o, do Código Penal. Precedentes.
2. Tendo em vista que a soma das penas máximas abstratamente cominadas não ultrapassa 2 (dois) anos (artigos 139 e 140, caput, ambos do Código Penal), afastada a competência do juízo comum.
2. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado (Juizado Especial Criminal de Ceilândia).